Tribunal: STF
Processo: RE 843718
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-11-18
Data de publicação: 2014-11-18

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MAGISTÉRIO. PISO NACIONAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA. LEI FEDERAL N. 11.738/2008. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 4.167/DF. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO A CONTAR DE 27.4.2011: ACÓRDÃO RECORRIDO CONFORME A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.